Tribunal: TJBA
Processo: 8058015-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
80
58015
-
34
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Miguel Calmon

Processo de 1º Grau:
8000321
-
94
.202
5
.8.05.
0166

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Jefferson Alan Martins da Silva

Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Miguel Calmon
/Ba

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. REQUISITOS DA PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PACIENTE REINCIDENTE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jefferson Alan Martins da Silva, preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado em concurso de agentes. A defesa alega excesso de prazo para encerramento da instrução processual, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva e insuficiência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para conclusão da instrução criminal e a existência de fundamentos idôneos na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, à luz dos arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, dada a complexidade do caso, que envolve três réus, desmembramento do processo e a necessidade de diligências complementares.

4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela violência da conduta e periculosidade do agente, já condenado anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

5. A ausência de reavaliação da prisão preventiva restou superada pela manifestação judicial nos autos, justificando a continuidade da custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante das circunstâncias do caso concreto e da reincidência do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A complexidade do feito e a presença de múltiplos réus justificam a maior duração da instrução, afastando a tese de excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do crime, somada à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública e à instrução criminal, autorizam a manutenção da prisão preventiva. 3. A reavaliação da custódia no curso do processo supre a alegação de ilegalidade por decurso do prazo legal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 1º, 316, p. u. e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RHC n. 203.034/TO,
R
elatora Ministra Daniela Teixeira
, DJe
5
/1
1
/2024; TJMG, HC 1.0000.21.218234-9/000, rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8058015-34.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.